Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, autoriza-se a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos Embargos de Terceiro, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, na hipótese de requerimento, quando restar suficientemente provado o domínio ou a posse do bem.

2. Estando o bem móvel gravado com alienação fiduciária, faz-se necessário manter a medida constritiva relacionada à transferência do veículo, uma vez que eventual transferência poderia ocasionar maiores danos à tramitação do feito.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.